Tribunal: TJBA
Processo: 8037447-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037447-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

AGRAVADO: ANA CLAUDIA QUEIROZ PERROTTA

Advogado(s)
:
LARISSA QUEIROZ PERROTTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. POSSIBILIDADE DE DESISTÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto com fundamento no art. 1.015, VII, do CPC, contra decisão que homologou pedido de desistência formulado pela parte autora em relação à empresa Strong Solar Energy Ltda., extinguindo o processo sem resolução de mérito quanto a essa litisconsorte, com determinação de prosseguimento do feito exclusivamente em face da instituição financeira agravante, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão de um dos litisconsortes passivos em ação de consumo depende da anuência dos demais réus; (ii) verificar se a agravante possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em razão de sua atuação na relação de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes se enquadra como relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo aplicáveis as normas protetivas previstas na Lei 8.078/90, inclusive a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único).

4.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece que, nas ações de consumo, a responsabilidade solidária autoriza o consumidor a demandar qualquer dos fornecedores envolvidos, resguardado o direito de regresso entre coobrigados (AgInt no AREsp 1.925.425/SP, REsp 1.739.718/SC).

5.

O litisconsórcio passivo em ações de consumo é facultativo, de modo que a desistência em relação a um dos réus não exige a anuência dos demais, nos termos do art. 117 do CPC/15, sendo lícita a homologação da extinção parcial.

6.

Constatou-se que a agravante foi a responsável pelas cobranças e pela inclusão do nome da consumidora em cadastros restritivos, o que demonstra sua participação direta no negócio jurídico impugnado, afastando a alegação de ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nas ações de consumo, a responsabilidade solidária autoriza o consumidor a escolher contra qual fornecedor demandar.

2.

O litisconsórcio passivo em demandas de consumo é facultativo, dispensando a anuência dos demais réus para a desistência em relação a um deles.

3.

O fornecedor que participa diretamente do ato questionado pelo consumidor possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts.
1.015, VII, 117; CC/2002, art. 283; CDC, arts.
2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 88.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.925.425/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 766.570/SE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.02.2016, DJe 12.02.2016; STJ, REsp 1.739.718/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.12.2020, DJe 04.12.2020; TJ-SP, RI 1008623-90.2020.8.26.0016, Rel. Christopher Alexander Roisin, j. 24.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8037447-94.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
e como Agravada
ANA CLÁUDIA SILVA QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores, integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Local e data registrados pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA